Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705511-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAYANE FEITOSA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LS &amp; M Assessoria Ltda em face da r. decisão (ID 57877336) que, nos autos da Execução que move em desfavor de Rayane Feitosa Souza, indeferiu o pedido de penhora de verbas salariais para o pagamento da parte da execução relativa aos honorários advocatícios. Nos autos de origem, verifiquei que o Agravante requereu a expedição de ofício ao Senado Federal (ID 5736066). Entretanto, em consulta ao portal da Casa Legislativa1, constatei que a Agravada não presta mais serviços àquele órgão. Por tal razão, determinei que a parte Agravante demonstrasse a utilidade de eventual provimento deste recurso, sob pena de não conhecimento (ID 14945960). Intimada, a Agravante não apresentou manifestação (ID 15983920). Como este recurso tem por objetivo a reforma da r. decisão que negou a expedição de ofício ao Senado Federal e a Agravante não refutou a informação contida no site daquele órgão, considero inexistir utilidade no provimento requerido. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento em razão da falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] http://www.senado.leg.br/transparencia/rh/servidores/nova_consulta.asp?fnome=RAYANE+FEITOSA+SOUZA&amp;fvinculo=&amp;fsituacao=&amp;flotacao=&amp;fcategoria=&amp;fcargo=0&amp;fsimbolo=&amp;ffuncao=0&amp;fadini=&amp;fadfim=&amp;fconsulta=ok&amp;btnsubmit=Pesquisar